Tribunal: TJMT
Processo: 1042450-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042450-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DIEGO COSTA DOS SANTOS - CPF: 022.101.011-40 (ADVOGADO), DILSON BENEDITO ALVES DA COSTA - CPF: 298.760.871-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE REMUNERAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DESCONTO DE 30% DOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que afastou parcialmente a regra da impenhorabilidade da verba salarial e determinou a penhora de 30% da remuneração líquida mensal do executado. Contra o indeferimento do pedido de tutela recursal foi interposto agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível a relativização da regra de impenhorabilidade da remuneração do executado para satisfação de dívida não alimentar; e (ii) verificar se a penhora de 30% dos proventos compromete o mínimo existencial e a subsistência do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil para permitir a constrição de parte da remuneração do executado, desde que preservada quantia suficiente para garantir sua subsistência e de sua família.

4. A penhora limitada a 30% dos rendimentos mensais do executado mostra-se medida razoável e proporcional quando demonstrado que a constrição não compromete o mínimo existencial, especialmente quando a renda líquida remanescente é suficiente para manutenção das despesas ordinárias.

5. O princípio da menor onerosidade ao devedor não é absoluto e deve ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução, que assegura ao credor a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido, restando prejudicado o agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.658.069/GO; TJMT, AI 1030812-25.2023.8.11.0000; TJMT, AI 1012703-60.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1042450-84.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
DILSON BENEDITO ALVES DA COSTA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DILSON BENEDITO ALVES DA COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução de título Extrajudicial n. 1012752-80.2020.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., afastou parcialmente, a regra da impenhorabilidade dos proventos do Agravante e determinou, por consequência, a penhora de 30% do valor líquido mensal por ele percebido.

Em suas razões, aduz que “
A decisão agravada violou frontalmente o disposto no art. 833, IV, do CPC, que estabelece, de forma clara e categórica, a impenhorabilidade absoluta dos salários, soldos, vencimentos, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, justamente por se tratarem de valores indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família
”.

Afirma que “
O juízo levou em consideração apenas os valores que o Agravante recebe anualmente, sem contar as dívidas existentes, o saldo devedor inclusive incluso em seu imposto de renda, não levou em consideração os diversos de consignados que o Agravante possui no desconto em folha, os empréstimos que o Agravante vem pagando junto ao Banco do Brasil, tendo certo que valores ainda destinados a custear as despesas para a garantia e manutenção de seu sustento em especial por ser idoso com elevado gastos mensais com medicações, plano de saúde, alimentação e manutenção da casa
”.

Requer, liminarmente, a suspensão do desconto de 30% dos seus vencimentos e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão, para reconhecer a impenhorabilidade absoluta da verba salarial.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 332796859).

Contra a decisão que indeferiu a tutela recursal apresentou o Agravante recurso de Agravo Interno, no qual reafirma que decisão recorrida considerou apenas a renda anual declarada no imposto de renda, desconsiderando a realidade financeira mensal do executado, além de apontar que os descontos já vêm sendo realizados mensalmente em folha de pagamento, caracterizando dano atual, contínuo e de difícil reparação, sobretudo por incidir sobre verba de natureza alimentar.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento tanto do Agravo de Instrumento (Id. 340753873) quanto do Agravo Interno (Id. 351596878).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DILSON BENEDITO ALVES DA COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução de título Extrajudicial n. 1012752-80.2020.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., afastou parcialmente, a regra da impenhorabilidade dos proventos do Agravante e determinou, por consequência, a penhora de 30% do valor líquido mensal por ele percebido.

Considerando que o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal reafirma os argumentos apresentados no instrumental, e estando os dois recursos devidamente contrarrazoados, passo à análise conjunta dos Agravos.

Pois bem.

A despeito das alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a constrição de percentual do salário/remuneração do devedor para satisfação de dívida não alimentar, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Outrossim, este Sodalício possui entendimento no sentido de que a penhora do percentual de 30% dos proventos auferidos não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS LÍQUIDOS – ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”. In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos auferidos pela devedora, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (N.U 1030812-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DO SALÁRIO DO EXECUTADO – DECISÃO DESCONSTITUINDO A PENHORA DO VALOR BLOQUEADO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – CABIMENTO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos mensalmente pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). (N.U 1012703-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

In casu
, como indicado na decisão agravada, o Recorrente percebe o valor anual de R$ 425.432,62, conforme verificado em sua declaração de imposto de renda juntada aos autos, indicando não se tratar de pessoa com parcos rendimentos.

Inobstante, verifica-se do holerite juntados aos autos que o Agravante, após os todos descontos legais e aqueles decorrentes de empréstimos consignados, mantém renda líquida mensal superior a de R$ 12.000,00 (doze mil reais), de forma que a penhora de 30% de seus rendimentos, mesmo consideradas as despesas médicas apresentadas, não compromete sua subsistência ou de sua família.

Nesse cenário, cabe anotar que o princípio da menor onerosidade não é absoluto e nem serve de amparo para o devedor manter seu padrão de vida, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO. 1. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao INFOJUD.
2. O princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.
3. Recurso provido.- (N.U 1025910-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024)
(destaquei)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, restando prejudicado, como corolário lógico, o recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026